Tribunal: TJES
Processo: 0024887-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024887-89.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO LOPES RODRIGUES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, devendo ser demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

2. O simples aumento no consumo registrado pelo medidor não basta para presumir erro na medição da energia elétrica, incumbindo ao consumidor a prova do suposto defeito no equipamento.

3. A ausência de comprovação de falha na prestação de serviço ou conduta abusiva afasta o dever de indenizar por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0024887-89.2014.8.08.0024

Apelante:

Romildo Lopes Rodrigues

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Romildo Lopes Rodrigues contra a sentença de id. 10897329, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual o magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nas razões recursais de id. 1897330, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve erro na medição do consumo de energia elétrica entre junho de 2011 e abril de 2013, resultando em cobranças excessivas; (b) os medidores instalados estavam defeituosos e comprometeram a aferição correta do consumo; (c) a concessionária recusou-se a revisar as faturas e promoveu o corte de energia sem justificativa; (d) a sentença violou o Código de Defesa do Consumidor ao não reconhecer a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; e (e) a cobrança indevida e o corte do fornecimento configuram dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas no id. 1897333, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a concessionária de energia elétrica apelada praticou irregularidades na medição de consumo e cobrança das faturas, e se haveria elementos que justificassem a inversão do ônus da prova e o reconhecimento de danos morais.

A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o apelante não comprovou qualquer erro no sistema de medição que justificasse a anulação das cobranças contestadas.

Além disso, restou evidenciado que o apelante não produziu provas mínimas da alegada falha na prestação do serviço, limitando-se a impugnar os valores cobrados sem trazer documentos técnicos ou periciais aptos a demonstrar a existência de defeito no medidor.

Importa destacar que, conforme despacho de fl. 108, as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir. Contudo, o apelante quedou-se inerte, deixando de requerer diligências ou perícia técnica para comprovação de suas alegações.

No que tange à alegada inversão do ônus da prova, imperioso registrar que o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê essa possibilidade de forma condicionada, exigindo-se a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte. Não se trata, pois, de um direito automático do consumidor, mas de medida excepcional que exige a presença de pressupostos concretos.

É a jurisprudência:

"A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação, in concreto, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011539-10.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.07.2023)

"Em que pese o Código de Defesa do Consumidor permitir a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor."
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003380-44.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.08.2023)

No caso concreto, não há elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações do apelante, pois a simples discrepância de valores em suas faturas não basta para presumir erro na medição, especialmente quando a concessionária demonstrou que o faturamento se deu conforme os registros de consumo real da unidade consumidora. Assim, correta a sentença ao afastar a inversão do ônus da prova.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não prospera, eis que não comprovada a falha na prestação de serviço ou prática abusiva por parte da concessionária de energia elétrica.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, cuja exigibilidade ficará suspensa com base no art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.